Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-16.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO I. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO SPINRAZA. BENEFÍCIO DO FÁRMACO NAS CONDIÇÕES DO PACIENTE. PARECER DA CONITEC. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pela Unimed contra decisão que indeferiu pedido de renovação de ofício à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para prestação de informações quanto à existência de evidências científicas de benefício do uso do medicamento Spinraza nas condições do agravado, menor portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I. 1.1. A agravante alega cerceamento de defesa. Afirma que a CONITEC emitiu recente informe, intitulado “Relatório para a Sociedade”, de no 111, por meio do qual recomendou a não incorporação pelo SUS do Spinraza para o tratamento da atrofia muscular em pacientes nas mesmas condições do recorrido. Defende a imprescindibilidade do parecer de referido órgão. Aduz que os prazos perante a CONITEC continuam suspensos por conta da pandemia de Covid-19, sendo justificável que até o momento o órgão não tenha respondido aos ofícios encaminhados por esta Turma.
2. Não prospera a alegada necessidade de concessão de maior prazo para que a CONITEC responda aos ofícios encaminhados. 2.1. A mera suspensão do trâmite de seus processos administrativos não possui o condão de também suspender os prazos judiciais, cabendo à CONITEC atender à solicitação de prestação de informações no tempo concedido, o que, contudo, não ocorreu até o momento.
3. De acordo com o art. 370, parágrafo único, CPC, a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. 3.1. No caso, a lide já está devidamente instruída. Os elementos probatórios produzidos são suficientes para esclarecer a controvérsia sobre os benefícios do Spinraza ao paciente em questão. Com efeito, constam dos autos, entre outras provas, perícia médica judicial e pareceres da própria CONITEC sobre a utilização do medicamento no âmbito do SUS.
4. Vale ressaltar que à agravante restou assegurado o direito à ampla defesa, sendo que, em nenhum momento, pediu que se oficiasse à CONITEC visando obter maiores esclarecimentos sobre a matéria em debate. 4.1. Foi o Ministério Público, em atuação nesta segunda instância, que requereu tal diligência, entretanto reconheceu, posteriormente, a desnecessidade da produção de novas provas. 4.2. Confira-se, neste sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça: “Não existem razões plausíveis para postergar o julgamento da apelação, pois foi amplamente comprovado nos autos que o Spiranza é a única medicação que pode salvar a vida da criança, não existindo qualquer contraindicação para seu uso, com grande respaldo da literatura médica internacional e aprovado pela ANVISA. Desse modo, além de se ter garantido ao recorrente o mais amplo direito de defesa durante toda a tramitação do processo, não se afigura imprescindível a renovação de ofício à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), até mesmo tendo-se em consideração que a manifestação dessa Comissão, seja qual for o seu sentido, não poderá suplantar o registro do fármaco pela ANVISA, que é a entidade responsável pela aprovação da comercialização de medicamentos no Brasil. Por fim, vale destacar que deve ser assegurado a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, conforme estabelecido no inciso LXXVIII, do art. 5o. da Constituição Federal”.
5. Agravo interno desprovido.